Tribunal: TJDFT
Processo: 0729989-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0729989-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEUSDETE SOARES BENEVIDES, KELCIE SIMONE LACERDA BENEVIDES AGRAVADO: RICARDO PERES MORHY, ANGELA MARIA RIBEIRO MORHY D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo interno interposto por DEUSDETE SOARES BENEVIDES e KELCIE SIMONE LACERDA BENEVIDES (ID 49448734) contra decisão monocrática deste Relator (ID 49419133), na qual indeferi o pedido de efeito suspensivo requerido no bojo do agravo de instrumento também interposto pelos mesmos recorrentes. Em breve síntese, agora em sede de agravo interno, postulam a retratação da aludida decisão unipessoal, de modo que seja deferida a tutela de urgência almejada “para determinar a anulação do leilão e o auto de arrematação, para nova avaliação do imóvel ou O SOBRESTAMENTO DE TODOS ATOS NO PROCESSO DE EXECUÇÃO, evitando a ultimação do leilão, ATÉ O JULGAMENTO FINAL DO AGRAVO DE INSTRUMENTO até porque a divergência em relação ao entendimento quando ultrapassado mais de dois anos da antiga avaliação, sem considerar o resultado da pesquisa da Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (ABECIP).” Para tanto, alegam houve a arrematação do bem pelo valor de R$ 1.410.000,00, que, segundo o defendido, é insuficiente ao pagamento da dívida. Asseveram que o imóvel levado à hasta pública vale o dobro do arrematado. Reiteram os argumentos acerca da necessidade de nova avaliação diante do decurso do tempo e por não ter sido consideradas benfeitorias nele aderidas. É o breve relato do necessário. Decido. O § 2o do art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC) disciplina o cabimento de agravo interno contra decisão proferida pelo Relator, a ser incluído em pauta para julgamento pelo respectivo Órgão Colegiado, caso não haja retratação da decisão monocrática agravada. Conforme pontuado no decisum singular impugnado (ID 49419133), não denoto presente no caso vertente nenhuma das hipóteses legais previstas no art. 873 do CPC que orientam para o deferimento de nova avaliação sobre o valor do bem constrito. A despeito dos argumentos apresentados tanto no agravo de instrumento como no agravo interno, não vislumbro razões plausíveis, nesta fase incipiente e de sumária cognição, para conceder a tutela de urgência vindicada, e, por consequência, para exercer eventual juízo de retratação no particular. Para evitar repetições desnecessárias, acresço a esta decisão a fundamentação pronunciada com mais profundidade no ID 49419133. INDEFIRO, PORTANTO, O PEDIDO DE RETRATAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA RECORRIDA. Em observância aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, DETERMINO A INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVADA (RICARDO PERES MORHY E ANGELA MARIA RIBEIRO MORHY) para, querendo, manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 1.021, § 2o), sobre o agravo interno à baila. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de agosto de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator